Tribunal: TJDFT
Processo: 0714291-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714291-35.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROCHA ARAUJO BAR E RESTAURANTE LTDA APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E S P A C H O Dispõe o art 1.007 do CPC que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, porém, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, o Juízo oportunizará, em contemplação ao princípio da cooperação, antes de decretar a deserção, que a referida parte o recolha, em dobro (§4o do dispositivo legal citado). Visto isso, considerando que a parte apelante não é beneficiária da justiça gratuita, determino a sua intimação, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC, para que realize o RECOLHIMENTO EM DOBRO do preparo, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, sob pena de deserção. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator